Tribunal: TJDFT
Processo: 0701842-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ÓBITO. DEPÓSITO DE VENCIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revelia resulta na presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, todavia, não resulta na procedência automática do pedido, uma vez que ao autor incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito.
2. Não há elementos que comprovem que as quantias tenham sido levantadas ou sacadas pelo Réu, ou, ainda, transferidas em benefício dele. Houve transferências, sob a rubrica DEBITO TRANSFERENCIA SALARIO, em 05/09 e em 06/10/2022, que deixaram a conta de titularidade daquele ex-servidor sem saldo, todavia, nada as vincula ao Réu, não podendo ser condenado ao ressarcimento da quantia pleiteada.
3. Recurso conhecido e desprovido.